Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708265-89.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 35655891, pela qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso interposto por KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo embargante. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 36252802, sustenta que estariam configuradas contradições no v. acórdão recorrido, ao estender os efeitos da concessão de segurança para alcançar pretensão a ser deduzida em ação de repetição de indébito, em inobservância à modulação imposta por ocasião do julgamento da ADI 5464/DF. Além disso, aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto às disposições contidas no artigo 491 do Código de Processo Civil. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.